Tribunal: TJDFT
Processo: 0704994-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704994-26.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISMAEL FIRMINO SOARES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta pelo Autor, Ismael Firmino Soares, em face da r. sentença (ID 28087229) que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Obrigação de Não Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do Banco de Brasília S/A – BRB, julgou improcedentes os pedidos. Na Apelação (ID 28087232), o Autor requer o deferimento da gratuidade de justiça, juntando, em anexo, declaração de hipossuficiência econômica (ID 28087233). O Preparo não foi recolhido, em razão da apresentação de pedido de gratuidade de justiça. Nos termos dos artigos 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC/15, o Apelante foi intimado para a juntada de comprovantes de renda e de despesas ordinárias realizadas, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça (IDs 33896905 e 34052556). Todavia, quedou-se inerte (ID 34230723). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Na hipótese em apreço, a documentação juntada aos autos não comprova a hipossuficiência econômica alegada, pois os contracheques e extratos bancários que instruem a petição inicial não são recentes, datando de 2020 (ID 28086731 e 28086732) e, na primeira instância, o Autor/Apelante recolheu as custas processuais (ID 28086735), tendo apresentado o pedido de gratuidade de justiça, tão somente, na Apelação. Ademais, o antigo contracheque apresentado demonstra que o Apelante percebia subsídio de mais de R$ 13.000,00 (treze mil reais). Nesse contexto, constata-se a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça, não tendo o Apelante logrado êxito em comprovar a hipossuficiência econômica alegada. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, em consequência, determino a intimação do Apelante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento da Apelação (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator